Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732857-54.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à il. Procuradoria de Justiça, mormente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador